Tribunal: TJBA
Processo: 8008122-28.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008122-28.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GILDIVAN MORAIS DE SOUZA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. DESPROVIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento de danos materiais e morais decorrentes de supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP. A parte autora realizou o saque do saldo da conta vinculada ao fundo em 21.10.2011 e ajuizou a presente demanda apenas em 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão autoral ao ressarcimento de desfalques em conta vinculada ao PASEP se encontra fulminada pela prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150, fixou que a pretensão ao ressarcimento dos danos sofridos em razão de desfalques em conta do PASEP é regida pelo prazo prescricional de dez anos previsto no art. 205 do CC, com termo inicial na data em que o titular toma ciência do desfalque.

4. No caso em apreço, o saque efetuado em 21.10.2011 representa a data da ciência inequívoca do saldo disponível e, por consequência, do eventual prejuízo, de modo que o prazo prescricional expirou em 21.10.2021, mas o ajuizamento da ação ocorreu apenas no ano de 2025.

5. A propositura da demanda em momento posterior à data limite fulmina a pretensão pelo decurso do tempo, não sendo possível postergar o marco inicial da prescrição ao arbítrio da parte autora.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008122-28.2025.8.05.0080
, em que figuram como apelante GILDIVAN MORAIS DE SOUZA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.